Tribunal: TJDFT
Processo: 0775509-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. SUPRIMENTO NECESSÁRIO. EXIGIBILIDADE DE IPVA. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI CONSIDERADO SUCATA. AUSÊNCIA DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O recorrido opõe embargos de declaração. Alega que a demanda continha três fundamentos que demonstravam a nulidade dos protestos, a) a prescrição originária de alguns débitos, b) a prescrição intercorrente de outros débitos e c) a inexigibilidade de IPVA sobre “sucata”. Salientou que a sentença, ao reconhecer a prescrição, deixou de analisar o referido item c. Sustenta que o assunto foi ventilado nas contrarrazões uma vez que não havia interesse recursal. Argumentou que o acórdão é contraditório quanto à inexistência de interrupções da prescrição após o despacho inicial nas execuções fiscais e que é omisso quanto ao fato de que o veículo foi considerado sucata ainda em 2008 e que a maior parte dos débitos era inexigível à época dos lançamentos. Afirma que, “intimada para esclarecer a razão pela qual devolveu o veículo à circulação, por meio do Despacho 198326990, a Recorrente manteve a versão de que o veículo não teria sido objeto de Leilão, sem explicar, porém, a existência da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no 84, de 6 de maio de 2008, Seção 3, pág 31(Id: 182649192), que diz o contrário”. Pede a manifestação expressa sobre a inexigibilidade do IPVA sobre sucata e sobre a inexistência de fatos aptos a interromper a prescrição após o despacho citatório ocorrido entre 2008 e 2014 e, subsidiariamente, a anulação da sentença.
2. Quanto aos temas ventilados, o acórdão foi claro ao considerar que “As três execuções fiscais receberam o despacho inicial e permaneceram paradas, sem a expedição do mandado de citação. Em 19/4/2023, o processo 0038904-78.2014.8.07.0018 foi encaminhando ao arquivo provisório. Em outubro do mesmo ano, o Distrito Federal pediu a desistência das três ações e promoveu o protesto da dívida” e que não ocorreu a prescrição intercorrente, nesses termos: “A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “[p]roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.
3. A despeito das alegações do embargante de que a sentença não analisou o item c da causa de pedir, o juízo foi expresso sobre o assunto ao decidir que “No mérito, a requerida comprovou nos autos que o veículo objeto desta ação foi apreendido e liberado em favor do procurador constituído pelo requerente, conforme processo administrativo de ID 199211972. Neste ponto, eventual irregularidade na liberação fundada na procuração juntada deve ser discutida, se for o caso, em outros autos, até porque tal fato abarca terceiro que não integra esta ação”.
4. Quanto à omissão apontada (inexigibilidade do IPVA sobre sucata), a alegação de que o veículo era “sucata” não é corroborada pelas provas dos autos. O edital indicado pelo autor como prova de que o veículo foi levado a leilão em 2008 na condição de sucata (ID 67471929) trata, na verdade, de edital de errata, que expressamente notificava os proprietários e possuidores dos veículos a providenciar a liberação.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissão. Sem efeitos infringentes.